Tribunal: TJES
Processo: 5040612-81.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040612-81.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA IMACULADA DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 1. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. Rejeitada preliminar de incompetência por necessidade de perícia. Documentação dos autos suficiente para julgamento da demanda. Perícia desnecessária quando não complexa nem imprescindível. 2. RELAÇÃO DE CONSUMO. Aplicabilidade do CDC às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). Inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipossuficiente.3. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. Violação ao dever de informação clara e adequada. Consumidora buscou empréstimo consignado mas foi formalizado cartão de crédito consignado, modalidade mais onerosa. 4. CLÁUSULA ABUSIVA. Modalidade contratada coloca consumidora em desvantagem exagerada, violando art. 51, IV, do CDC. Ausência de informação adequada sobre as características do produto contratado. 5. CONVERSÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO DA ASSINATURA ELETRÔNICA Legitimidade da conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado para preservar equilíbrio contratual e atender à real intenção das partes. 6. DANOS MORAIS. Configuração in re ipsa pela violação aos direitos da personalidade. Valor de R$ 4.000,00 adequado e proporcional. Legitimidade da compensação com saldo devedor. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Maria Imaculada da Silva em face do Banco BMG S/A. A autora alegou que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a um contrato de cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado. Pleiteou a conversão da operação em empréstimo consignado, a restituição dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID 64657478), para: (i) declarar a conversão da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; (ii) reconhecer o valor total financiado de R$ 3.148,60, com saldo devedor residual de R$ 148,59; (iii) condenar o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, compensados parcialmente com o valor remanescente; (iv) determinar a abstenção de cobranças relacionadas ao contrato, sob pena de multa; e (v) restituir os valores descontados após outubro de 2024, caso comprovados.

Irresignado, o banco interpôs recurso inominado (ID 65260730), arguindo preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia contábil e digital. No mérito, sustentou a validade do contrato eletrônico e da autorização do saque, a inexistência de irregularidades ou ilicitudes, a impossibilidade de conversão da modalidade contratual, bem como a improcedência do pedido de danos morais e a necessidade de redução do valor arbitrado.

Nas contrarrazões (ID 66987423), a parte autora defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando que houve falha na prestação de informações pelo banco, ausência de ciência quanto à modalidade contratada, inexistência de complexidade técnica que demandasse perícia, e legitimidade da conversão contratual diante da natureza do crédito disponibilizado. Destacou ainda a correção do valor arbitrado a título de danos morais, diante da angústia e insegurança geradas pela conduta do banco.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

Inicialmente, analiso a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por alegada necessidade de perícia contábil e digital.

O art. 3º da Lei 9.099/95 estabelece a competência dos Juizados para causas cíveis de menor complexidade, sendo vedada apenas a realização de perícias complexas que demandem conhecimento técnico especializado e que sejam imprescindíveis ao deslinde da causa.

No caso em análise, a documentação acostada aos autos é suficiente para o julgamento da demanda. O contrato de ID 53297804, o comprovante de depósito de ID 53297808 e os extratos de descontos em folha de pagamento permitem a análise completa da controvérsia.

A suposta necessidade de perícia digital para verificar a regularidade da contratação eletrônica não se justifica, uma vez que a própria autora reconheceu ter buscado o banco para contratação de empréstimo e não impugnou especificamente a assinatura do contrato, limitando-se a questionar a modalidade contratada.

Ademais, conforme entendimento consolidado, a perícia somente é incompatível com o rito dos Juizados quando for complexa e imprescindível ao julgamento, o que não se verifica no caso concreto.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Está caracterizada a relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A autora, como consumidora, encontra-se em posição de hipossuficiência técnica e probatória em relação à instituição financeira, justificando a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A análise dos autos revela que a autora efetivamente buscou o banco para contratar empréstimo consignado, modalidade mais vantajosa para aposentados e pensionistas. Contudo, o banco réu formalizou contrato de cartão de benefício consignado, modalidade significativamente mais onerosa.

O princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º, III, do CDC e no art. 422 do Código Civil, impõe aos fornecedores o dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços oferecidos.

O art. 46 do CDC estabelece que "os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance".

No caso concreto, restou evidenciada a falha na prestação de informações adequadas sobre a modalidade contratual, especialmente considerando que: a) A autora recebeu o valor diretamente em conta corrente, sem necessidade de utilização do cartão; b) A autora afirmou em depoimento pessoal não ter recebido o cartão físico; c) As compras lançadas nas faturas não podem ser atribuídas à autora, ante a ausência de prova de que recebeu e desbloqueou o cartão; d) A modalidade contratada submete o consumidor a débito potencialmente infindável através do crédito rotativo.

A cláusula que estabelece a modalidade de cartão de crédito consignado, nas circunstâncias do caso, mostra-se abusiva por colocar a consumidora em desvantagem exagerada, violando o art. 51, IV, do CDC.

A revisão judicial de contratos bancários é possível quando verificada abusividade, onerosidade excessiva ou violação aos princípios consumeristas, não implicando violação ao princípio pacta sunt servanda, mas sim sua adequação aos ditames legais.

A conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado INSS atende ao pedido alternativo da autora e preserva o equilíbrio contratual, evitando o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

A conduta do banco réu configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, causando danos morais à autora.

O dano moral resulta da própria violação aos direitos da personalidade, prescindindo de prova específica do abalo psicológico (in re ipsa). A contratação de modalidade diversa da pretendida, mais onerosa e sem adequada informação, configura violação à dignidade da consumidora.

O valor fixado em R$ 4.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta, a função pedagógica da indenização, a vedação ao enriquecimento sem causa.

A compensação realizada entre o valor da indenização por danos morais e o saldo devedor remanescente encontra respaldo nos arts. 368 e 369 do Código Civil, tratando-se de dívidas líquidas, exigíveis e de coisas fungíveis.

A sentença recorrida encontra-se em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo BANCO BMG S.A., mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocaticios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes pares, vislumbro que malgrado o judicioso voto do eminente relator, entendo que a hipótese é de divergência quanto ao entendimento adotado, visto que compreendo, à luz dos elementos probatórios trazidos, que a instituição financeira logrou se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia quanto à efetiva utilização do cartão de crédito consignado.

Com efeito, dentro de um parâmetro de boa-fé objetiva, certo é que a conduta de desbloqueio e utilização do cartão de crédito consignado para a realização de compras indica a consciência e aceitação da operação de crédito impugnada na espécie, sendo os elementos trazidos indicativos deste aspecto.

Inicialmente merece relevo que a Autora indica domicílio na cidade de Vitória/ES, mercê qualificação contida na inicial de ID13147164, indicando, especificamente, que reside no bairro de Guriguca.

De outro lado, a documentação coligida com a defesa indica não apenas a autenticação biométrica da contratação (vide ID13147177), mas, com especial relevo, a efetiva utilização do cartão de crédito em compras realizadas na cidade de Vitória, em estabelecimentos como farmácias, supermercados e lojas de tecido conforme ID13174178:

CARONE DE SANTA LÚCIA

LOS NETO CALÇADOS

REDEFARMES

MANIA DO LAR

LOJAS RENNER

TAVARES TECIDOS

GV BUS

Assim, ao entendimento de que a parte Requerida logrou o alcance do standard probatório quanto à efetiva contratação e utilização do cartão consignado, rogando vênia ao eminente Relator, DOU PROVIMENTO ao recurso para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial e condenar a Recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé na ordem de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa

É como voto.

Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho

Juiz de Direito

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5040612-81.2024.8.08.0024

E. Pares:

Em que pesem os judiciosos fundamentos consignados no voto do E. Relator, Dr.
Paulo Abiguenem Abib
, peço vênia para, respeitosamente, divergir de seu entendimento, no sentido de acompanhar integralmente a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

A análise detida dos autos revela que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau merece ser integralmente mantida.

A controvérsia central reside na natureza do contrato celebrado entre as partes e na validade do consentimento do consumidor. Com efeito, o cerne da demanda é a alegação do recorrido de que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, mas foi induzido a aderir a um contrato de cartão de crédito consignado (RMC), modalidade que se revelou excessivamente onerosa e sem prazo definido para quitação.

A relação jurídica em tela é inequivocamente de consumo, atraindo a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que estabelece a vulnerabilidade do consumidor no mercado e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. O dever de informação, previsto nos artigos 6º, inciso III, e 52 do CDC, impõe ao fornecedor a obrigação de prestar ao consumidor, de forma clara, precisa e ostensiva, todas as informações essenciais sobre o produto ou serviço, incluindo taxas de juros, encargos, valor total do débito e prazo para quitação.

No caso em apreço, o banco recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que o recorrido teve plena ciência e anuiu expressamente com a contratação de um cartão de crédito consignado. A mera assinatura de um "Termo de Adesão" ou "Cédula de Crédito Bancário" que mencione a modalidade de cartão de crédito não é suficiente para comprovar o consentimento informado, especialmente quando se trata de consumidor idoso e hipossuficiente, que, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, buscava uma modalidade de crédito diversa e menos onerosa. A ausência de prova de que o cartão foi efetivamente desbloqueado e utilizado para compras, bem como a natureza dos descontos que não amortizavam o principal, mas apenas os juros e encargos, corroboram a tese de vício de consentimento e falha no dever de informação.

A alegação do banco de que o autor não possuía margem para empréstimo consignado, mas apenas para cartão de crédito, apenas reforça a tese de que o consumidor foi direcionado a uma modalidade que não correspondia à sua real intenção e que lhe era desfavorável.

Nesse contexto, a sentença, ao converter o contrato para empréstimo consignado e recalcular o débito com base nas taxas de juros aplicáveis a essa modalidade, agiu com acerto o magistrado de piso, restabelecendo o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva na relação consumerista.

No que concerne aos danos morais, a sentença também merece ser mantida. A conduta do banco, ao induzir o consumidor a erro e realizar descontos indevidos em seu benefício previdenciário, que é verba de caráter alimentar, ultrapassa em muito o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. A situação de uma dívida que se mostra "infindável", com descontos que não abatem o principal, gera angústia, preocupação e desfalque financeiro que afetam diretamente a dignidade e o sustento do consumidor, configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, que se presume pela própria ocorrência do fato ilícito.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a
revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
se mostra adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Com essas considerações, e por tudo mais constante dos autos, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso, divirjo do E. Relator, a fim de conhecer do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo singular (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.